Tribunal: STF
Processo: Rcl 46709
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Espólio de Raimundo Ângelo da Silva, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ponte Nova, nos autos do Processo 0521.01.013.186-5.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que autoridade reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão proferida nos autos do AI 592.526.
    Para tanto, aduz que, mesmo após a rejeição do embargos de execução por todas as instâncias, o executado, ora beneficiário, segue recorrendo, na tentativa de obstar o prosseguimento da execução.
    Nesses termos, assevera que:
    “(...) o Executado arranjou uma maneira engenhosa totalmente desprovida de base legal, para deixar de obedecer a coisa julgada, por essa Colenda Suprema Corte e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e, ao mesmo tempo também burlar a boa-fé da Justiça, induzindo a Douta 9ª. Câmara Cível do TJ/MG ao erro, tendo o Executado para tanto, agido da seguinte maneira... 
    TODAS as vezes que o Juiz de 1ª. Instância expede edital para alienar os bens do Executado que estão penhorados na execução nº 0521.01.013.186-5 ele, o Executado, ingressa com uma ‘nova’ EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE, formulando os mesmos argumentos que já foram objeto de decisões do STJ e desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, todas já transitadas em julgado e, quando o Juiz de 1ª. Instância as rejeita de plano ele interpõe agravo de instrumento e, de forma ‘milagrosa’ ele, o Executado, sempre vem conseguindo decisões monocráticas, lhe concedendo efeito suspensivo para paralisar a execução nº 0521.01.013.186-5, acima noticiada, fazendo com que ela permaneça em curso desde 2001 e, quando os agravos são rejeitados no julgamento de mérito, o que ocorre depois de vários anos engavetados no TJMG e, a referida execução retoma o seu curso, o Executado interpõe ‘nova’ EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE, onde repete o mesmo roteiro, expediente que o Executado passou a utilizar, até hoje com sucesso, depois dele ter sido multado pela Colenda Terceira Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça... 
    Pelos andamentos processuais cópias anexas, referente ao processamento da execução nº 0521.01.013.186-5 e, pelos embargos a ela oferecidos processo nº 0521.01.015.457-8, cópias anexas, se constata que a pesar do Executado vir atentando contra a dignidade da Justiça, ignorando as decisões das Côrtes Superiores e, dos sucessivos pedidos devidamente fundamentados pelo Exequente, repetido sempre que ele precisa falar nos autos, o Egrégio TJMG sequer aplicou uma simples advertência ao Executado pela sua conduta temerária (…) ”. (eDOC 1, pp. 2-3)
    Requer assim a procedência da reclamação, a fim de “preservar a autoridade das suas próprias decisões, especialmente da r. decisão proferida no v. acórdão da Colenda Segunda Turma dessa Egrégia Suprema Corte, no AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 592.526 MINAS GERAIS, declarando NULOS TODOS atos processuais contrários ao prosseguimento da execução nº 0521.01.013.186-5, que desde 2001 se encontra paralisada junto à Colenda 2ª. Vara Cível da Comarca de Ponte Nova – MG e, que seja aplicada multa de 20% sobre o valor da referida execução ao Executado e, determinado o prosseguimento imediato da execução nº 0521.01.013.186-5 acima noticiada, até o seu final SEM interrupção”. (eDOC 1, p. 3)
    A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao AI 592.526/MG. (eDOC 16)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF). 
    Decido. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    Inicialmente, destaco que, em que pese o reclamante indicar como autoridade reclamada o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ponte Nova, verifico que a irresignação recai sobre decisão proferida nos autos do Processo 1.0521.01.013186-5/007, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso que questionava a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora beneficiário, paralisando a execução em andamento.
    Eis a ementa desse julgado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO DECISÃO PELA QUAL ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO DESIGNAÇÃO, NO ATO JURISDICIONAL IMPUGNADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO ORDEM ANTERIOR, DESTE TRIBUNAL, DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, ATÉ FINAL JULGAMENTO DE RECURSO PRETÉRITO, DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM QUE ALEGADAS IRREGULARIDADES NA PENHORA E NA AVALIAÇÃO REALIZADAS NOS AUTOS REQUISITOS DO ARTIGO 995, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ARTIGO 1.019, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENÇA - FUMUS BONI JURIS PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO DEMONSTRAÇÃO PERICULUM IN MORA - PRESENÇA RISCO DE DANO, À PARTE EXECUTADA/AGRAVANTE, IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM CONSTRITO, ANTES DO EXAME, PELO TRIBUNAL, DAS ALEGADAS IRREGULARIDADES NOS ATOS DE PENHORA E DE AVALIAÇÃO RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Merece acolhida pedido de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento interposto, contra designação de hasta pública para alienação de bem penhorado em processo de execução, quando vigente ordem liminar, proferida em igual recurso, anterior, de sobrestamento do processo, até o pronunciamento final da Turma Julgadora, ainda não ocorrido”. (eDOC 13)
    Pois bem.
    No caso, o embargante sustenta ofensa a autoridade da decisão proferida nos autos do AI 592.526/MG.
    Entretanto, verifico que o então relator do feito, Min. Cezar Peluzo, negou seguimento ao apelo, dada a sua intempestividade. Interposto agravo regimental, a decisão restou mantida em acórdão, de minha relatoria, publicado na data de 10.4.2013 e transitado em julgado em 29.4.2013. 
    Assim, inexiste qualquer ofensa à autoridade de decisão do tribunal, tendo em vista que esta Corte não se debruçou na análise das questões debatidas no ato reclamado (legalidade dos atos constritivos determinados na execução em curso).
    Dessa forma, não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação a justificar seu conhecimento. 
    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Dessarte, incabível a presente reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
    Sem prejuízo, retifique-se a autuação.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente